Tribunal: TJDFT
Processo: 0714861-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714861-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. F. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA FELICIANO DE ASSIS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por H.F.O. contra decisão de ID 121822700 (de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA); que o médico indicou a utilização do medicamento canabidiol 20mg/ml (dois frascos por mês) ou Purodiol 1500mg (um frasco por mês); que o tratamento então realizado não se mostrou efetivo; que a medicação prescrita tem alto custo. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação de custeio do medicamento canabidiol 20mg/ml (dois frascos por mês) ou Purodiol 1500mg (um frasco por mês), conforme relatório médico, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, a hipossuficiência a ser verificada é daquele que se afirma titular do direito material – e não de seu representante. Na hipótese, o agravante possui seis anos de idade, ensejando a presunção de não produzir qualquer renda que permita arcar com as despesas processuais. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.” (REsp 1807216/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020). Por esse motivo, defiro a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese sob exame, o relatório médico de ID 121605037 declarou que a parte agravante apresenta quadro clínico compatível com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que necessita do uso da medicação prescrita. Todavia, não há qualquer indicação de urgência no laudo. Ao contrário, salienta o profissional que o agravante está “atualmente em uso de medicação, com controle parcial dos sintomas”. Dessa forma, “a ausência de demonstração de que a demora possa causar dano grave ou de difícil reparação impede a concessão da tutela de urgência ou, se já tiver sido deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, impõe a sua revogação. (Acórdão 1339564, 07015655420218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021). Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico do agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência no atendimento, conforme disposto em laudo médico, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora